Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PROVA DOS FATOS ARGUIDOS COMO FUNDAMENTO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de comprovação dos fatos arguidos como fundamento da pretensão de compensação por dano moral, é de rigor a improcedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando o acidente de trânsito provoca lesões físicas ou tenha desdobramentos atípicos com potencial para atingir direitos da personalidade, não se pode reconhecer a existência de dano moral em função dos contratempos que lhe são imanentes.
III. Recurso desprovido